Tribunal: CARF
Processo: 13706.010158/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010158/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALTA ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar DIRF no prazo fixado na legislação
fica sujeita à multa de ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, fl. 02, com
a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por falta
de entrega, quando intimada em 02.09.2008, da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) do ano-calendário de 2002, cujo prazo final era 28.02.2003:
DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO
A falta de entrega na Declaração de Imposto de Renda Rendo na Fome – Dirf, enseja a
aplicação multa no valor de R$200,00, tratando-se de pessoa física ou jurídica optante pelo
Simples e de R$500,00 nos demais casos. Foi considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originariamente fixado para a entrega da declaração e como ermo final a data
da lavratura deste Auto de Infração.
Enquadramento legal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010158/2008-58
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

Arts. 113 e §3o, 115 e 160 da Lei no 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN); Art. 7o incisos I e II da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002 e
alterações posteriores.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJ1/RJ no 12-298.940, de 17.04.2010, fls. 16-19:
DIRF - MULTA POR FALTA DE ENTREGA.
Caracterizada a obrigação de apresentar a DIRF, cabível a sanção pelo seu
descumprimento.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2010, fl. 21, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
26.05.2010, fl. 24, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em sua defesa, a autuada, informa que não foi a mesma que efetuou esse
pagamento, pois ela não efetuou qualquer retenção.
Este valor recolhido à Receita Federal foi efetuado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, CNPJ 33.663.683/0001-l6, referente à retenção na fonte sobre
serviços prestados pela requerente à UFRJ em 08/10/2002, através da sua nota fiscal
n° 5777, cópia anexa. A UFRJ ao fazer o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, erroneamente o fez com os dados da Alta Assessoria, motivo pelo qual
ensejou a exigência da entrega da DIRF de 2003 ano calendário de 2002 pela autuada.
No que concerne ao pedido conclui que:
Desta feita, solicita a V.Sa. cancelamento do referido lançamento, por ser
indevido, haja vista, pelas alegações acima, que realmente a requerente não está sujeita
à entrega da DIRF 2003 ano-calendário 2002.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.117, de 08.10.2019, e-fls. 41-46
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal exarado pela DRF/RJ2/RJ de 22.03.2023, e-fls. 119-
122, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 123, e permaneceu silente, e-fl. 126.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018. Assim, dele tomo
conhecimento.
Multa de Ofício Isolada por Falta de Entrega da DIRF - Necessidade de
Comprovação do Erro de Fato
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa obrigação é um dever de fazer
ou não fazer que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Cabe esclarecer que o obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo primeiro do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Além disso, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada quando a lei
expressamente a exigir (art. 22 da Lei no 9.784, de 29 de dezembro de 1999).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 16, de 27 de dezembro de 2001, assim prevê:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da
Medida Provisória no 16 de 27 de dezembro de 2001, prevê que o sujeito passivo que deixar de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

apresentar DIRF, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, sujeita-se a multas previstas
na legislação. O sujeito passivo que deixar de apresentar DIRF no prazo fixado na legislação fica
sujeita à multa de ofício isolada.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) deve ser apresentada
pela fonte pagadora com o objetivo prestar informações a RFB sobre os rendimentos tributáveis
pagos ou creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem assim o respectivo
imposto de renda retido na fonte, especificado nos atos próprios (art. 11 do Decreto-Lei no 1.968,
de 23 de novembro de 1982 e o art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Relativamente ao ano-calendário de 2002 a DIRF deve ser entregue até as 20:00
horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2003 (Instrução Normativa SRF no 269, de
26 de dezembro de 2002) no caso de a Recorrente como condomínio edílico ter pago ou
creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em
um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de
terceiro. Esclareça-se que a dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória deve estar
expressa em lei, a qual se interpreta literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional sofrem incidência de imposto calculado mediante a alíquota de 1,5% sobre as
importâncias pagas ou creditadas como remuneração no código 1708 – remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica. A responsabilidade pelo recolhimento compete à
fonte pagadora (art. 2o do Decreto-Lei no 2030, de 09 de junho de 1983, art. 52 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1995 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Por seu turno, as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e conservação de
bens imóveis sofrem incidência de imposto calculado mediante a alíquota de 1,0% sobre as
importâncias pagas ou creditadas como remuneração no código 1708 - serviços de limpeza,
conservação, segurança e locação de mão de obra prestados por pessoa jurídica. A
responsabilidade pelo recolhimento compete à fonte pagadora (art. 7o e art. 55 da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988 e art. 3o do Decreto-Lei no 2.462, de 30 de agosto de 1988). A
Recorrente fez o recolhimento de IRRF, código 1708, conforme Darf no valor de R$228,00
recolhido em 10.10.2002, fl. 15.
Porém, a Recorrente diz que não reteve qualquer valor a título de IRRF e que o
pagamento foi efetuado , erroneamente com seus os dados pela “Universidade Federal do Rio de
Janeiro, CNPJ 33.663.683/0001-l6, referente à retenção na fonte sobre serviços prestados pela
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

requerente à UFRJ em 08/10/2002, através da sua nota fiscal n° 5777” e por essa razão não
estava obrigada a apresentar a DIRF, conforme documentos que apresenta às fls. 26-27.
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação do erro material impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o início de prova relativo ao
conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Relatório de Diligência Fiscal exarado pela
DRF/RJ2/RJ de 22.03.2023, e-fls. 119-122, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
O presente processo versa acerca de multa por falta de entrega de Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) em desfavor da Alta Assessoria Serviços
LTDA, doravante denominada “ALTA”, relativo ao ano-calendário 2002 (e-fl. 03).
2. Irresignada com a autuação, a recorrente apresentou impugnação tempestiva
em 08 de dezembro e 2008 (e-fl. 02), alegando, em apertada síntese, que não
apresentara DIRF referente ao AC 2002, em virtude de não ter efetuado pagamentos
sujeitos à retenção na fonte. [...]
3. Em 16 de abril de 2010, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), exarou o Acórdão no 12-29.940,
julgando improcedente a impugnação, mantendo, dessa forma, o crédito tributário na
íntegra (e-fls. 18 a 21).
4. Em 10/05/2010, o interessado tomou ciência do Acórdão supramencionado
(e-fl. 23).
5. Em 26 de maio de 2010, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (e-fls. 26/27).
6. Em sua defesa, a ALTA informa que os valores recolhidos em DARF (código
de receita 1708) em seu nome, fora realizado de forma equivocada por um tomador de
serviços (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), em 08/10/2002, com lastro
na nota fiscal no 5777 (apresentada em anexo ao Recurso).
7. A retenção e consequente informação em DIRF cabia apenas à UFRJ, não
obrigando, desta forma, a apresentação dessa Declaração pelo interessado. [...]
8. Em 08 de outubro de 2019, a 1a Seção de Julgamento da 3a Turma
Extraordinária do CARF converteu o presente processo em diligência, contendo os
seguintes quesitos em relação à Recorrente:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

a. verificação de todos os recolhimentos a título de IRRF no ano-calendário de
2002;
b. se estava obrigada à retenção de tributos;
c. se o pagamento de IRRF, código 1708, conforme DARF no valor de
R$228,00 recolhido em 10.10.2002, fl. 15, está alocado pelo possível beneficiário;
d. questionar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, CNPJ 33.663.683/0001-
16, acerca do alegado equívoco sobre a retenção na fonte sobre serviços prestados pela
requerente à UFRJ em 08/10/2002, através da sua nota fiscal n° 5777.
e. Por fim, as informações coligidas devem ser cotejadas e auditadas a fim de
dirimir possíveis enganos.
9. Diante do exposto, o processo fora encaminhado incialmente para Equipe
competente para resposta dos itens “7a, 7b e 7c”.
10. Paralelamente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fora intimada
acerca do item “7d” por via eletrônica através do dossiê de comunicação com o
contribuinte no 13113.053102/2023- 05.
CONCLUSÃO
11. Em síntese, foram coletadas as seguintes informações:
a. não há outros pagamentos no código 1708 para o ano-calendário 2002 (e-fl.
73), com exceção do montante de R$ 228,00 (e-fl. 15), também objeto do litígio;
b. nos termos do art. 647 do RIR/1999, em regra estão sujeitas à incidência do
imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela
prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional. Portanto, caso
tenha tomado serviço de terceiros (PJ), estaria obrigada a realizar a retenção em
questão.
c. O pagamento de IRRF, código 1708, recolhido em 10/10/2002, não está
alocado a débito, ou seja, encontra-se com saldo disponível (e-fl. 76);
d. A UFRJ não localizou qualquer registro de Ordem Bancária em favor da
ALTA, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI), nos exercícios de 2002 a 2023;
e. não fora localizado emissão de Nota de Empenho dentro do mesmo período
para a referida empresa, o que se depreende não ter havido contratação da recorrente
pela Administração Central da UFRJ.
12. Não obstante a ressalva (e-fls. 133/134), de que a cópia da nota fiscal N9
5777 disponibilizada está ilegível, não sendo possível identificar todas as informações
que constam nos campos "Nome da Firma" e "Descrição dos Serviços", o que poderia
conter alguma informação complementar que pudesse auxiliar na identificação de
algum projeto, laboratório, ou unidade acadêmica, que possa ter contratado
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

diretamente o serviço junto à empresa utilizando o CNPJ da Universidade de forma
equivocada, conclui-se que:
13. O contribuinte não logrou êxito em comprovar a tese de retenção de IRRF
por terceiros (UFRJ) em virtude de serviços prestados, e consequente recolhimento
equivocado de DARF em seu nome. Portanto, uma vez retido o tributo (IRRF), as
respectivas informações deveriam ter sido declaradas em DIRF.
Por essa razão está correta a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00
a título de multa de ofício isolada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJ1/RJ no 12-298.940, de 17.04.2010, fls.
16-19, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. Conforme estabelecido no art. 1°, da IN SRF n° 269, de 26 de dezembro de
2002 (publicada no DOU de 31/12/2002), que dispôs sobre a Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte - Dirf, relativa ao ano-calendário 2002:
Art. 11' Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirfl as seguintes pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado
rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em
um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como
representantes de terceiros:
1 - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado
domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
6. O imposto de renda retido na fonte - IRRF, em geral, como o nome sugere, é
retido por quem remunera os serviços de outrem e é por aquele recolhido aos cofres
públicos na fom1a prevista na legislação de regência.
7. Em pesquisa realizada nos sistemas internos da RFB, pode-se constatar
recolhimento que ensejou a exigência, por parte do Fisco, da Dirf, exercício 2003,
ano-calendário 2002 (fl. 15), o qual foi efetuado mediante Darf, no valor de RS
228,00, em 18/10/2002, sob o código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. Tal recolhimento contradiz a única
alegação da interessada, afirmando não ter pago ou creditado rendimentos de qualquer
natureza que tenham gerado retenção do imposto de renda na fonte.
8. Diante do exposto, voto por não dar provimento à impugnação para manter a
exigência da multa pela falta de apresentação da DIRF relativa ao ano-calendário de
2002, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJ1/RJ no 12-298.940, de 17.04.2010,
fls. 16-19, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010158/2008-58

Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 153
DF CARF MF
Original